Tribunal: TJBA
Processo: 8019291-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019291-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS, TIAGO MAGGI DE SOUSA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil e civil.
E
mbargos de declaração em apelação cível.
A
legação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento de onerosidade excessiva em razão da pandemia.
D
iscussão acerca da retenção de medições contratuais.
A
nálise dos efeitos da tutela de urgência relacionados à desmobilização contratual.
T
entativa de rediscussão da matéria já decidida.
I
nexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
P
requestionamento ficto.
E
mbargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação na qual se pretendia a resolução de contrato, sem penalidades, em razão dos impactos da pandemia da Covid-19, bem como o reconhecimento da ilegalidade de retenções promovidas pela contratante e o pagamento de verba de desmobilização. A embargante aponta omissões e contradições quanto à qualificação jurídica do pedido resolutório, ao exame de nota de reunião de 26.11.2020 e aos efeitos da tutela de urgência que autorizou a retirada de equipamentos do canteiro de obras.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a pretensão de resolução contratual por fato extraordinário e imprevisível sob a exigência de prova concreta da onerosidade excessiva e do nexo causal com a pandemia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à nota de reunião de 26.11.2020 e à alegada violação à boa-fé objetiva pela retenção de valores; (iii) determinar se a tutela de urgência que autorizou a retirada de equipamentos gera, por si só, efeitos materiais aptos a justificar o pagamento da rubrica contratual de desmobilização.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório.

4. O dever de fundamentação não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, mas apenas dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que o silêncio sobre alegações incapazes de alterar o resultado não configura omissão

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de resolução contratual por superveniência da pandemia e assentou que, tanto para revisão quanto para resolução com base nos arts. 317, 393 e 478 do Código Civil, exige-se prova concreta da onerosidade excessiva e do nexo causal entre o fato extraordinário e o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6. Alegações genéricas sobre aumento de custos, escassez de insumos, inflação, variação cambial e restrições sanitárias não bastam para demonstrar desequilíbrio contratual, quando ausente quantificação técnica do impacto sobre a planilha de preços originalmente pactuada.

7. Os documentos administrativos e planilhas apresentados não comprovam, de forma analítica, a correlação direta entre os custos acrescidos e os efeitos da pandemia, especialmente porque o contrato já registrava atrasos anteriores à crise sanitária e as rubricas indicadas não foram tecnicamente individualizadas.

8. O acórdão embargado examinou a controvérsia sobre a retenção de valores e concluiu que a contratante agiu com respaldo contratual expresso, diante da constatação de pagamentos a maior em medições anteriores e da possibilidade de compensação prevista no ajuste.

9. A nota de reunião de 26.11.2020 não implica renúncia ao direito de compensar valores indevidamente pagos, pois a pactuação de critério prospectivo para medições futuras não convalida pagamentos pretéritos realizados em descompasso com a matriz financeira do contrato.

10. A rejeição da tese de venire contra factum proprium decorre da ausência de expectativa legítima e definitiva criada pela contratante, já que a correção de erro de medição e a retenção compensatória constituem exercício regular do direito de fiscalização contratual, em consonância com as cláusulas pactuadas e com os arts. 113 e 422 do Código Civil.

11. A tutela de urgência que autorizou a retirada de equipamentos do canteiro de obras tem natureza provisória, precária e assecuratória, não vinculando o julgamento definitivo do mérito nem reconhecendo, por si só, a regular extinção do contrato ou o direito ao pagamento da verba de desmobilização.

12. O pagamento da rubrica de desmobilização depende do cumprimento dos requisitos contratuais específicos, entre eles a finalização da obra, a reconstituição do local, a remoção integral de resíduos, a baixa técnica pertinente e a aceitação formal pela fiscalização, pressupostos não verificados no caso.

13. A constatação de abandono unilateral da obra e de inexecução substancial do contrato afasta o direito à remuneração pela desmobilização, razão pela qual não há contradição entre a autorização liminar de retirada dos bens e a improcedência do pedido indenizatório correspondente.

14. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

15. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8019291-94.2021.8.05.0001
, em que é
embargante
SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
e embargad
a

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.